Tribunal: TJDFT
Processo: 0705051-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. FIADOR. LEGITIMIDADE. BENEFÍCIO DE ORDEM. RENÚNCIA.
I – O fiador em contrato de abertura de crédito possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação monitória proposta para cobrança de débito oriundo do contrato.
II – No contrato de abertura de crédito, a fiadora assumiu solidariamente com a empresa-contratante o cumprimento de todas as obrigações durante a vigência do contrato e renunciou expressamente ao benefício de ordem, logo, a dívida é exigível em relação a ela.
III – Agravo de instrumento desprovido.